Tribunal: TJDFT
Processo: 0748633-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. MULTA. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1.Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 1.1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332). 1.2. “1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada no acórdão, o que não ocorreu.” (TJDFT. Acórdão 1752715, 07031562420218070009, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023, DJe 18/9/2023).
2. Nenhuma omissão ou contradição ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1022, CPP pode ser reconhecido, bem apreciada e definida a questão posta em sede de recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de manter a sentença pela qual fixados os alimentos em 15% dos rendimentos brutos auferidos pelo requerente, além do pagamento da mensalidade da faculdade, atuais e atrasados, e sua manutenção no plano de saúde. Pontuado que, apesar da expressiva possibilidade de contribuição do alimentante, razoável o valor fixado em sentença.
3. O art. 1.026, §2o do CPC dispõe que “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. No entanto, o manifesto desvio qualificado de conduta do embargado não restou comprovado, ainda não se podendo defini-lo pelas alegações deduzidas em contrarrazões.
4. Recurso conhecido e não provido.